Tribunal: TJDFT
Processo: 0727936-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727936-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ALOISIO ALVES DE LIMA JUNIOR, ANA CRISTINA ROCHA BARBOSA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SEBASTIÃO ARIONE DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos no 0744997-23.2021.8.07.0001, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal, mas deixou de reconhecer a incompetência do Juízo. Alega, em síntese, que na petição inicial não há menção ao meio ambiente como sendo objeto da demanda. Aduz que a ausência de pertinência subjetiva do Distrito Federal reforça a incompetência do Juízo. Defende que não há reflexos ambientais, por questões urbanísticas e fundiárias, de modo que os autos deveriam ser remetidos a uma vara cível, por se tratar de conflito de vizinhança, sob pena de ofensa ao art. o 3o, inciso I e II, da Resolução no 03 de 30/03/2009, deste e. TJDFT. Posto isso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer a incompetência do Juízo. Preparo recursal no ID 48904943. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que os argumentos apresentados pelo agravante são destinados à reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a incompetência da Vara do do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF ante a exclusão do Distrito Federal do polo passivo da demanda na origem. No entanto, não há na decisão agravada qualquer menção do Juízo acerca de sua incompetência (ID 158349719, autos de referência), tampouco há qualquer pronunciamento do magistrado sobre disso quando do exame dos embargos de declaração (ID 162422982). Embora em momento anterior, antes da citação do Distrito Federal, o juiz tenha afirmado sua competência (ID 133543760, origem), não houve nova manifestação nesse sentido depois da citação e exclusão do DF. Na verdade, instado a se manifestar sobre as petições de ID 154775439 e 158052872 (origem), em que o ora agravante suscita a incompetência da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, não houve, até o presente momento, pronunciamento do Juízo sobre os pedidos formulados. Portanto, inexistindo qualquer manifestação do Juízo a respeito do reportado pedido, é inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente desta e. 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator